Tribunal: STF
Processo: RE 1591024
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO JUDICIAL DE ILEGALIDADES OCORRIDAS NO CERTAME. CONVOCAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado do Paraná contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação direta de dispositivo constitucional e se o revolvimento de fatos e provas seria necessário. 

    III. Razões de decidir

    3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o prazo de validade do certame vincula a Administração no que se refere ao poder do ente público de convocar candidatos após o fim do prazo. Registrou, assim, que tal prazo não impede que nomeações venham a ocorrer com a correção judicial de ilegalidades ocorridas no próprio concurso.

     4. Desse modo, verifica-se, assim como na decisão agravada, que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se à esfera infraconstitucional, de modo que uma ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, inviabilizando o processamento do recurso. Ademais, registre-se novamente que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.